Tribunal: TJMT
Processo: 1001487-67.2017.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001487-67.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GENESIO AGOSTINHO DEON - CPF: 067.412.749-87 (APELADO), MURILO BOSCOLI DIAS - CPF: 011.200.351-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – TACIN E MULTA ACESSÓRIAS –

ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES –
ILEGALIDADE DA COBRANÇA
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Estando a empresa inativa, não seria possível o exercício do poder de polícia pela Administração Pública, pois não há como usufruir, ainda que de forma potencial, do serviço público ou da fiscalização prestada pelo poder de polícia e nem mesmo a obrigação de apresentar Escrituração Fiscal Digital.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Anulatória, ajuizada por Genésio Agostinho Deon, em face do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para declarar nulos os créditos tributários em discussão, lançados em sua conta corrente fiscal.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso
apela, pretendendo a reforma do ato sentencial, haja vista que os créditos tributários são oriundos de multas
por ausência de escrituração fiscal.

Assevera que não prospera o fundamento de que a pessoa jurídica não desenvolveu atividades do período dos lançamentos, uma vez que, mesmo não havendo operações ou prestações realizadas pela empresa, continua a existir a obrigatoriedade tributária.

Afirma que, no período das autuações, a empresa não estava formalmente baixada, motivo pelo qual as penalizações foram aplicadas, uma vez que a fiscalização é atividade plenamente vinculada.

Por tais razões, requer a reforma da sentença apelada, para que sejam julgados improcedentes os pedidos.

A parte Apelada apresentou suas contrarrazões (id. 81563549), rebatendo os argumentos do Apelo, e pugnou por seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 82180967).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, que, nos autos da Ação Anulatória, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para declarar nulos os créditos tributários, em discussão, lançados em sua conta corrente fiscal.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que Genésio Agostinho Deon ajuizou a Ação Anulatória, em face do Estado de Mato Grosso, afirmando, em sua inicial, que tentou dar baixa da sua empresa madeireira e percebeu a existência de “multas pelo descumprimento de obrigações acessórias, pela falta de escrituração digital do livro de registro de entradas e do livro de registro de saídas do ICMS, desde o ano de 2009, e débitos do TACIN.

Aduziu, entretanto, que a madeireira estava inativa há quinze anos, tanto que o Tribunal de Contas de Mato Grosso determinou a baixa da empresa.

Salientou que é idoso e pensionista do INSS, possui um pequeno sítio, e necessita da emissão de notas fiscais e guias de transporte animal, para sua subsistência.

Ao analisar os pedidos, o Julgador
a quo
julgou-os procedentes, para declarar nulos os créditos tributários em discussão, lançados em sua conta corrente fiscal (id. 81563533).

Contra a sentença se insurge o Estado de Mato Grosso, interpondo o presente Recurso, pretendendo a reforma da sentença apelada.

Extrai-se dos autos que o Recorrente efetuou a cobrança de “débitos do TACIN”, bem como de “multas pelo descumprimento de obrigações acessórias, pela falta de escrituração digital do livro de registro de entradas e do livro de registro de saídas do ICMS”, lançados pelo fato de o Requerente ser o proprietário de uma empresa individual, que se encontra inativa e sem operações há mais de 15 (quinze) anos, conforme as declarações de inatividade, acostadas aos autos

Assim, a taxa em questão consiste em tributo que tem como hipótese de incidência a prestação de serviço público ou o exercício do poder de polícia.

Logo, se a empresa não estava em funcionamento nos anos de 2009 a 2013, não há como se imaginar que teria usufruído, ainda que de forma potencial, do serviço público ou da fiscalização prestada pelo poder de polícia, já que demonstrou, devidamente, nos autos, o seu encerramento em 31/12/2009.

Ademais, o imóvel em questão, onde funcionava a antiga empresa do Requerente, foi alienado a terceiros para fins de loteamento, não existindo, ainda que fosse o caso, de unidade imobiliária a ser fiscalizada.

Igualmente, são indevidos os débitos oriundos das multas pelo descumprimento de obrigações acessórias, referentes aos exercícios 2009 a 2011, uma vez que se constata, de acordo com o próprio “Sistema GIA-ICMS Eletrônica” do Estado de Mato Grosso, o registro da suspensão da empresa, em 31/03/2006, ou seja, a empresa estava inativa nesse período.

O artigo 60, da Lei n. 8.934/1994, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências, disciplina que:

Art. 60. A firma individual ou a sociedade que não proceder a qualquer arquivamento no período de dez anos consecutivos deverá comunicar à junta comercial que deseja manter-se em funcionamento.

§ 1
o
Na ausência dessa comunicação, a empresa mercantil será considerada inativa, promovendo a junta comercial o cancelamento do registro, com a perda automática da proteção ao nome empresarial

Desse modo, a pessoa jurídica objeto da cobrança em questão deveria ter tido a sua inscrição cancelada na JUCEMAT, na medida que, dentro de um período de 10 (dez) anos consecutivos, não procedeu a qualquer arquivamento, junto ao referido órgão, e, tampouco, comunicou que desejaria manter-se em atividade.

Assim, é incontroverso que a empresa do Apelado se encontra inativa, desde 2006, e, diante da ausência de provas de que exerceu qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial, ainda que na informalidade, nos exercícios de 2009 a 2011, não há falar na obrigação de apresentar Escrituração Fiscal Digital, de modo que a manutenção da sentença que declarou a inexigibilidade do crédito tributário, ora questionado, é medida que se impõe.

Por tais razões, desprovejo o Apelo interposto pelo
Estado de Mato Grosso
.

Do Reexame Necessário

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso julgou procedente o pedido formulado na inicial, para declarar nulos os créditos tributários, em discussão, lançados em sua conta corrente fiscal.

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise, feita no Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso, o que implica ratificar, integralmente, a sentença.

Com essas considerações, nenhum reparo há que ser feito na sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Apelo do
Estado de Mato Grosso
e, em Reexame,
RATIFICO,

in totum,
o ato sentencial.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022